Tribunal: TJSP
Processo: 1502479-57.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502479-57.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUGUSTO
COSME DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
recurso de Augusto Cosme da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502479-57.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 40156 2/4
Voto no 40.156
Apelação no 1502479-57.2018.8.26.0228 São Paulo
Processo no 1502479-57.2018.8.26.0228 8a Vara Criminal
Apelante - Augusto Cosme da Silva
Apelado - Ministério Público
Tráfico. Prova suficiente. Pena no mínimo legal. Reincidência.
Regime inicial fechado. Detração.
Augusto Cosme da Silva, por infração ao disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos e
três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e vinte e cinco
dias-multa, no valor mínimo unitário, decretada a perda, em favor da
União, do valor apreendido (fls. 134/137).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 144/145).
Postula a ilustre defensora pública, por falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para porte de droga para consumo próprio; regime carcerário mais
brando, observada a detração, prequestionando a matéria (fls. 150/161).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 166/172), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 181/188).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502479-57.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 40156 3/4
Consta da denúncia que, no dia 22 de novembro de
2018, por volta de 15h45min, em via pública desta Capital, o apelante
Augusto Cosme da Silva teria trazido consigo para entrega a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
oitenta porções de maconha (236,3g), substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04, 05/07), auto de
exibição e apreensão (fls. 11), laudo do exame químico-toxicológico (fls.
77/79) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante disse que
reside no local. Passeava com seu cachorro, quando foi abordado. Os
policiais, ao saber que tinha passagem, disseram que iriam procurar
droga e, se encontrassem, seria dele. Na busca efetuada, encontraram
uma sacola, contendo entorpecente e o levaram para a delegacia de
polícia. Alegou que nos sábados e domingos trabalhava vendendo água
nos faróis (audiovisual).
A testemunha Robson Leandro Rogatto Gonçalves,
policial militar, em juízo, afirmou que, na data dos fatos, efetuava
patrulhamento, na comunidade Heliópolis. Avistou o apelante, sentado,
segurando um cachorro. Ao perceber a presença da equipe, ele se
levantou, dispensou algo, e começou a amarrar o cão, no poste.
Abordado, afirmou que havia dado banho, no cachorro. Recuperado o
objeto dispensado, uma sacola, contendo oitenta porções de maconha e
pequeno valor em dinheiro. O apelante admitiu que vendia a droga,
porque, desempregado, precisava sustentar a família. Sua genitora
estaria doente. O apelante era conhecido nos meios policiais
(audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502479-57.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 40156 4/4
O laudo pericial constatou a presença de maconha
na amostra levada a exame (fls. 77/79).
As circunstâncias em que os fatos se deram e a
quantidade de droga apreendida não propiciam a pretendida
desclassificação para posse de droga para consumo próprio. Aliás, nem
mesmo o apelante admitiu ser usuário de droga.
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida, ainda que para que possa
ter validade, como prova, deve se mostrar coerente, como é a hipótese
dos autos.
A pena foi fixada, no mínimo legal, majorada, em
razão da reincidência, que resultou comprovada (fls. 75,76), daí o
regime inicial fechado.
Considerado o prazo da prisão cautelar, inviável a
detração eis que, entre os fatos (22 de novembro de 2018) e a sentença
condenatória (18 de junho de 2019), não transcorreu tempo suficiente
para tanto.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso de Augusto Cosme da Silva.
desa Angélica de Almeida
relatora